Tribunal: TJMT
Processo: 1035265-47.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035265-47.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), JOAO CAETANO DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 03.097.896/0001-67 (APELANTE), JOAO CAETANO DO NASCIMENTO - CPF: 238.625.139-04 (APELANTE), RENATO CAETANO DO NASCIMENTO - CPF: 826.128.201-59 (APELANTE), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), JEANE CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 797.560.181-00 (ADVOGADO), JOAO CAETANO DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 03.097.896/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CAETANO DO NASCIMENTO - CPF: 238.625.139-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Juntada de documentos. Legibilidade dos documentos em formato digital. Cerceamento de defesa inexistente. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória proposta pelo Banco do Brasil S/A, condenando os réus ao pagamento do débito apurado. O apelante alega nulidade dos documentos juntados pela instituição financeira por serem ilegíveis, pleiteando a improcedência do pedido monitório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a juntada de documentos em formato minimizado no processo eletrônico configura cerceamento de defesa e se compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. Os documentos apresentados pelo recorrido encontram-se legíveis mediante
simples ampliação do arquivo em
pdf
, por meio de
zoom

no formato digital, sendo possível o acesso integral às informações neles contidas, conforme verificado pela sentença de primeiro grau.

4. Não há comprovação de que a ampliação seja insuficiente para o exercício do contraditório, sendo os documentos aptos a instruir a ação monitória conforme o rito processual.

5. Em demandas monitórias, é dever do embargante, em caso de discordância sobre os valores, apresentar cálculo atualizado da dívida, o que não ocorreu na espécie.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “A juntada de documentos em formato digital minimizado não configura cerceamento de defesa quando é possível a leitura integral mediante
simples
ampliação.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 243 e 702; CDC, art. 54, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
559.231/PE, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 10/03/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RENATO CAETANO DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
que,
nos autos da Ação Monitória n. 1035265-47.2017.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S
/
A
,
julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando os réus ao pagamento de R$ 151.029,43, acrescido
s
de juros de mora de 1% ao mês desde a citação
e correção monetária pelo INPC, desde o ajuizamento da ação
,
além de honorários de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa
(ID.
233107795
).

Em suas razões recursais
(ID. 233107799)
, o Apelante alega, em síntese, cerceamento de defesa e impossibilidade de correta análise dos documentos juntados pelo Apelado, pois, segundo afirma, esses documentos foram apresentados de forma minimizada e ilegíve
is
, impedindo
a verificação de
detalhes sobre a composição da dívida e a presença de eventuais irregularidades contratuais, como a capitalização de juros e a cobrança cumulativa de comissão de pe
rmanência e correção monetária.

Com tais argumentos, requer seja dado provimento
ao
apelo
para reformar a sentença
vergastada
, julga
n
do
improcedente os pedidos

formulados pel
a Instituição Financeira a
pelada
na
inicial, invertendo-se

a condenação nas custas processuais e honorários advocatícios
.

O Banco
apelado apresentou
contrarrazões
no ID. 233107804
, rebate
ndo
os argumentos do Apelante, afirmando que a juntada dos documentos ocorreu de forma regular e que o próprio Apelante poderia acessá-los em formato ampliado, se necessário. Além disso, sustenta que a natureza da ação monitória dispensa a necessidade de inversão do ônus da prova, conforme o rito especial estabelecido
, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e prepar
ad
o (ID.
236155662
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
RENATO CAETANO DO NASCIMENTO
pretende seja a sentença reformada para que sejam considerados nulos os documentos juntados de forma ilegível, com reconhecimento do cerceamento de defesa, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor em razão da alegada vulnerabilidade contratual, e, ao final, que os pedidos iniciais do
BANCO DO BRASIL S/A
sejam julgados improcedentes, com a inversão das custas process
uais e honorários advocatícios
.

Do cotejo dos autos,
todavia, constato que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença vergastada, no que
pertine
:

“(...)
Em análise às arguições do Réu Renato nos embargos monitórios, constato que os documentos indexados na impugnação (Id. Id. 84620192/84623690) são idênticos aos de Id.
15011932, 15011942, 15011955, 15011963, 15011978, 15011992, 15011999, 15012019, 15012042, 15012081.

Na mesma oportunidade, quanto à impossibilidade de analisá-los por estarem
ilegíveis
tenho que, apesar de juntados de forma minimizada conforme disposto na interlocutória de Id. 14442023,
ao realizar o download do feito na integra e ampliar o documento dos
Id’s

mencionados anteriormente, é possível verificar o contrato formalizado entre as partes, sendo Renato Caetano do Nascimento fiador conforme sua assinatura no Id. 15011932
-
pág. 14, os extratos da conta corrente no período de dezembro/2012 a novembro/2017 onde demonstram a liberação do crédito (Id. 15011942/15012081) e a planilha com a evolução do débito no Id. 10781606
.

Portanto, diante de os documentos apresentados pelo Banco do Brasil, duas vezes em momentos distintos, aliado ao disposto acima
evidente que a arguição de que eles se encontram ilegíveis não é verificada por este juízo, demonstrando que a lide se encontra instruída com os documentos necessários para comprovação da existência da dívida
.

DA MONITÓRIA

Conforme o art. 700, § 2º, CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar a existência de crédito, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, instruindo a ação com a memória de cálculo, o valor atualizado do débito e o conteúdo patrimonial ou proveito econômico.

Da documentação encartada aos autos, é possível verificar o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex no Id. 15011932 e a disponibilização do crédito a seu favor pelos extratos da conta corrente (Id. 15011942/15012081).

No Id. 10781606 acostou o demonstrativo de atualização do débito.

O réu Renato citado no
ID.
81472817 com manifestação ID.81472817 e 141042396, bem como, a citação editalícia do Réu João, pessoa física e jurídica, e a contestação por negativa geral (Id. 130061360 e ID.140035948), sem apontamento de qualquer irregularidade outra, ao contrário, com a assertiva de que “não se verifica vício evidente no contrato firmado entre as partes”, sendo assim, constando nos autos a documentação que revela o direito da parte credora, não há óbice ao deferimento do pleito inicial, de modo que a procedência da ação é medida que se impõe.

Destarte, tenho que compete
a
incidência dos encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, qual seja 22.11.2017 e, após esta data, recaem sobre o débito apenas os encargos de atualização do débito judiciais, quais sejam, juros de mora de 1% ao mês, computados da
citação válida dos réus, conforme o disposto no art. 243 do CPC/15 (art. 219 do CPC/73), por ser a data em que a parte contrária é constituída em mora, enquanto a correção monetária pelo INPC deve ser calculada do ajuizamento da ação.

Assim o posicionamento do STF, por meio da Súmula 163, bem como do STJ, como se infere das Súmulas 204:

Súmula 163-STF: “Salvo contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a citação inicial para a ação”.

Súmula 204-STJ: “Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”.

Nesse sentido:
(...)

Também nessa vertente, o posicionamento do Colendo STJ, senão vejamos:
(...
)

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS e
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. em face de JOAO CAETANO DO NASCIMENTO
-
ME, JOAO CAETANO DO NASCIMENTO e RENATO CAETANO DO NASCIMENTO, condenando os Réus ao pagamento de R$ 151.029,43
, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença).

Considerando o fato de que foi nomeada a Defensoria Pública curadora especial do Réu João, sem comprovação de sua hipossuficiência, condeno-os (João Caetano ME e João Caetano) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

(
...)”
(ID.

233107795
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto,
constou da sentença recorrida que, ainda que os documentos tenham sido anexados de forma minimizada, é possível realizar o
download
dos arquivos em
pdf
e ampliar as imagens para leitura integral dos documentos, destacando, ainda, que o Apelante não indicou elementos concretos que demonstrassem qualquer obscuridade no contrato e nos extratos bancários apresentados, limitando-se a arguir genericamente a ausência de legibilidade dos documentos.

A título
ilustrativo,
vejamos
o seguinte trecho extraído do documento ID. 15011942 do feito de origem, obtido por simples ampliação de 130% (
zoom
), disponível dentro do
leitor de
pdf

do
próprio
PJe
:

Cumpre também
ressaltar
que
o Apelante não demonstrou objetivamente em que medida a ampliação dos documentos seria insuficiente para o exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo que os documentos apresentados são idôneos, constituindo prova hábil a instruir a presente ação monitória, não
havendo que se falar em inobservância d
o Código de Defesa do Consumidor, especificamente o art. 54, §3º, que exige que os contratos de adesão sejam redigidos de forma clara e com caracteres ostensivos e legíveis, como alega o recorrente.

Sobre a matéria já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) -
AÇÃO MONITÓRIA
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.

1
.

A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta
, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
.

2. A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória.

Precedentes.

3. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar
serem insuficientes ou
ilegíveis
os documentos que instruíram a ação monitória
, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do recurso especial.

4. Agravo regimental desprovido.
”
(
STJ.
AgRg
no
AREsp
n. 559.231/PE, relator Ministro Marco
Buzzi
,
4ª
Turma,
j.
10/
0
3/2015,
DJe
17/
0
3/2015)
(
g.n
.)

Logo, não vislumbro razões para acolher a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que os documentos apresentados pelo Apelado estão disponíveis nos autos em formato acessível, cabendo ao Apelante, quando do acesso, utilizar de simples recursos tecnológicos para ampliar a visualização dos documentos, conforme apontado na sentença de primeiro grau.

Não bastasse isso
,
o art. 702 do CPC estabelece que, em ações monitórias, cabe ao embargante, em caso de discordância dos valores apresentados, declarar de imediato o valor que entende devido, apresentando demonstrativo atualizado da dívida
, d
o contrário,
os embargos monitórios devem ser liminarmente rejeitados, como na espécie. Confira-se
:

“
Art. 702.
Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos
, no prazo previsto no art. 701
,
embargos à ação monitória
.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2º
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.
(
...)”

Portanto, no caso
sub judice
, o
“
Contrato de Abertura de Crédito BB Giro

Empresa Flex n.404.204.781
”
,
acompanhado dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, é suficiente para convencer da certeza e da liquidez do débito que se pretende constituir em título executivo judicial, portanto, configuram documentos hábeis para instruir a ação monitória em questão.

Em casos análogos já decidi este Sodalício
:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO MONITÓRIA

-
LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA
-
NÃO CONFIGURADOS
-
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO
-

DOCUMENTOS HÁBEIS PARA A AÇÃO

-
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247/STJ
-
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO NÃO PROVIDO. No caso em que a inadimplência do acordo entabulado entre as partes, em processo executivo, exclui daquela lide os contratos objetos da ação em discussão, não há falar em identidade de pedidos e de causa pedir, por conseguinte, não cabem as arguições de coisa julgada e litispendência.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entende que as provas existentes nos autos são suficientes a formação de seu convencimento, de modo que é desnecessária a dilação probatória, máxime considerada que se trata de matéria eminentemente afeta à prova já produzida
.

Conforme entendimento jurisprudencial pacificado (Súmula 247 STJ), o contrato de abertura de conta corrente, acompanhado dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, são documentos hábeis para instruir a ação monitória.

A litigância de má-fé
não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte.
”
(TJMT
.
APELAÇÃO CÍVEL: 1015820-38.2020.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado
,
Rel
. Des. Guiomar Teodoro Borges
,
j.
22/11/2023,
p. 23/11/2023
) (
g.n
.
)

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA

-

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
-
BB GIRO RÁPIDO E EXTRATOS BANCÁRIOS

-
FALTA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL
-
AUSÊNCIA DE ASSINATURA
-

IRRELEVÂNCIA
-
DOCUMENTOS HÁBEIS PARA FUNDAMENTAR A AÇÃO

-
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247/STJ
-
INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA
-
RECURSO PROVIDO.

Consoante entretenimento sedimentado pela Corte Superior “
O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória
” (Súmula nº 247).

O vasto acervo documental dos autos comprova a contratação da conta corrente, a disponibilização e a utilização do crédito ofertado, de modo a embasar, de forma extreme de dúvidas, existência da dívida cobrada, circunstância que enseja procedência do pleito monitório.
” (TJMT.
N.U 1000085-74.2020.8.11.0037,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado
,
Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
28/06/2023,
DJ
e
29/06/2023)
(
g.n
.)

Com tais considerações,
diante do fato de que os
documentos que instruíram a ação de monitória estão suficientemente legíveis, sendo que sua leitura não enseja qualquer dificuldade à defesa, a qual, aliás, foi realizada em sua plenitude, não encontro razões para modificar a sentença objurgada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
RENATO CAETANO DO NASCIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024